Tribunal: TCU
Processo: 031.912/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Rita de Cássia Knabben (XXX.612.689-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.1.2 do Acórdão 6296/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 53); e b) encaminhar cópia da presente deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 031.912/2011-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Rita de Cássia Knabben (XXX.612.689-XX). 1.2. Interessados: Dina Teresa Brasil (XXX.971.389-XX); Jose Carlos Teixeira (XXX.425.079-XX); Ledoir da Mota (XXX.069.009-XX); Lucia Helena Scheidt Meinicke (XXX.648.209-XX); Luiz Carlos Oripka (XXX.616.209-XX); Luiz Henrique Westphal Verani (XXX.502.979-XX); Marcos Daniel Duarte (XXX.392.009-XX); Maria Lucia Boos (XXX.778.029-XX); Maria Rosa dos Passos (XXX.044.279-XX); Mario Alonso de Lima (XXX.261.399-XX); Nadia Faraco (XXX.214.849-XX); Oda Raupp Martins (XXX.185.929-XX); Olga Bichibichi Vieira (XXX.359.449-XX); Olidia Maria da Silveira (XXX.861.609-XX); Vanderlei Rosa e Silva (XXX.853.099-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.